Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Apelação cível. Revisional de alimentos e demanda reconvencional. Pedido de desentranhamento de documentos rejeitado. Sentença ultra petita. Não configurada. Pensão alimentícia: não comporta redução o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.